Tribunal: TJES
Processo: 5000910-95.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000910-95.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIMAR OLIVEIRA PESSINE LTDA

APELADO: GEOFIN AMERICA S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE EMBARGANTE. INÉPCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO MERITÓRIA. AFASTADA A OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, desproveu apelação interposta contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos monitórios ajuizados, constituindo o débito como título executivo judicial. A parte embargante alegou omissão do acórdão quanto à sua condição de empresa em recuperação judicial (ID. 10875292) e sustentou que tal circunstância imporia a suspensão do feito, requerendo efeitos modificativos ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da condição da parte embargante como empresa em recuperação judicial, capaz de ensejar a suspensão do feito ou a modificação do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do Art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito.

A alegada omissão relativa à recuperação judicial da parte embargante não se revela juridicamente relevante, pois o acórdão recorrido fundamenta-se na inépcia formal dos embargos monitórios, em razão da ausência de indicação do valor que a parte entendia devido e da memória de cálculo, conforme os §§ 2º e 3º do Art. 702 do CPC/2015.

A existência de vício processual de natureza preliminar e autônoma, anterior à análise de mérito, inviabiliza o conhecimento da alegação de excesso de execução, sendo irrelevante, para esse fim, a condição jurídica ou econômica da parte executada.

A insurgência da parte embargante representa inconformismo com a decisão proferida, não caracterizando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as matérias relevantes, reputando-se prequestionadas as normas invocadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de recuperação judicial não supre a inépcia formal dos embargos monitórios nem justifica a suspensão do feito quando ausentes os elementos mínimos exigidos pelos §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC/2015.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida sob o pretexto de omissão inexistente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 702, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 2.014.691/AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 19.12.2023, DJe 02.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
EDIMAR OLIVEIRA PESSINE LTDA.
contra o v. acórdão (ID. 11160007), da relatoria do E. Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante em face de
GEOFIN AMÉRICA S/A.
, mantendo integralmente a sentença que rejeitou liminarmente os embargos monitórios, com a consequente constituição do débito como título executivo judicial.

Em suas razões recursais (ID. 11883476), a embargante alega, em síntese: (i) a existência de omissão quanto à análise do fato de encontrar-se em recuperação judicial, conforme noticiado nos autos pelo documento ID. 10875292; (ii) a imprescindibilidade de que tal condição ensejasse a suspensão do feito; e (iii) a necessidade de atribuição de efeitos infringentes ao recurso, com a consequente reforma do acórdão.

Pleiteia, assim, o acolhimento dos embargos declaratórios para suprir as omissões apontadas, inclusive para fins de prequestionamento.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

É cediço que os embargos de declaração inserem-se no rol dos recursos de fundamentação vinculada, sendo suas hipóteses de cabimento estritamente delimitadas pelo
A
rt. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sua finalidade precípua é o aperfeiçoamento da decisão judicial, mediante esclarecimento de pontos obscuros, suprimento de omissões ou correção de eventuais erros materiais, não se prestando, todavia, à rediscussão do mérito da controvérsia.

No caso dos autos, ainda que
o
embargante sustente a ocorrência de omissão, constata-se do acórdão recorrido que sua real pretensão é rediscutir matéria já exaustivamente examinada e decidida por esta Câmara, sob o pretexto de uma omissão que, na essência, não tem o condão de infirmar a
ratio decidendi
.

A alegação de omissão refere-se, em sua essência, à condição da embargante como empresa em recuperação judicial, circunstância que teria sido noticiada por meio do documento ID. 10875292 e que, segundo sua tese, imporia a suspensão do feito.
Todavia, a leitura detida do acórdão embargado revela que a fundamentação adotada para negar provimento à apelação foi centrada exclusivamente na constatação de vício formal nos embargos monitórios, notadamente a ausência de indicação do valor que a parte entendia devido e da respectiva memória de cálculo, conforme exigem os §§ 2º e 3º, do
A
rt. 702, do CPC.

O acórdão foi claro ao consignar que, na hipótese de alegação de excesso de execução, a ausência de elementos mínimos de quantificação inviabiliza a análise do pedido e autoriza a rejeição liminar dos embargos, com fulcro no vício de inépcia formal da petição.

Cuida-se, portanto, de vício processual de natureza autônoma, que antecede a análise de qualquer matéria de mérito, inclusive a relativa à situação jurídica ou econômica da parte executada.A alegação de recuperação judicial, por mais relevante que seja para eventual fase executiva ou para a habilitação de créditos, não tem aptidão para suprir a inépcia formal da petição inicial dos embargos monitórios, tampouco para afastar os requisitos processuais de admissibilidade da defesa.

A exigência legal de apresentação do valor tido por correto e da memória de cálculo objetiva assegurar a delimitação da controvérsia e o pleno exercício do contraditório, sendo pressuposto objetivo da regularidade da petição inicial.
Sua ausência inviabiliza o conhecimento do mérito da alegação de excesso de execução, independentemente da condição jurídica da parte embargante.

Assim, não se constata omissão apta a infirmar o fundamento do acórdão embargado, motivo pelo qual os presentes aclaratórios não se amoldam às hipóteses do
A
rt. 1.022 do CPC.

A insurgência veiculada traduz, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se confunde com omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A pretensão de atribuir efeitos modificativos aos embargos com fundamento em circunstância que não altera a causa de decidir revela-se incompatível com a natureza do recurso.
Nesse sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.”(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 2.014.691/AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 19/12/2023, DJe 02/02/2024)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos. E, uma vez que o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente, as questões suscitadas nos autos, reputam-se prequestionadas as matérias invocadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.